Tribunal: TJDFT
Processo: 0001725-84.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. FEITOS REUNIDOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. QUESTÕES PRECLUSAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ OU DOS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 178, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CC, PELA AUTORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença, ausência de citação de litisconsorte passiva necessária e ausência de apreciação de denunciação da lide, se tais quais questões já foram analisadas no acórdão que apreciou apelação e cassou a sentença anterior, restando acobertadas pela preclusão.
2. Rejeitado o ingresso no polo passivo do processo de reintegração de posse de pessoa incapaz apontada pelos réus como litisconsorte passiva necessária e inexistindo qualquer outro requisito previsto no art. 178, do CPC, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de participação do Ministério Público na condição de custos iuris.
3. Comprovados os requisitos necessários para a caracterização do esbulho possessório, previstos no art. 561, do CPC, e demonstrado que os réus da reintegração de posse detiveram o bem a título de comodato, afigura-se procedente o pedido de reintegração de posse e, por conseguinte, improcedente o pedido de manutenção de posse.
4. Se a perícia judicial, realizada por oficial de justiça avaliador, apontou o valor das benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóveis, sem mencionar quaisquer plantações na área de terra, e se os réus da reintegração de posse não demonstraram a existência dessas plantações e também não apresentaram quaisquer provas que infirmem as conclusões do servidor da justiça, inviabiliza-se a majoração do valor da indenização por benfeitorias, fixado na sentença com base na prova técnica.
5. Se os pedidos de fixação de alugueis pelo período de ocupação posterior à notificação para retirada do imóvel e de arbitramento de indenização por danos ao imóvel, formulados na ação de reintegração de posse, foram julgados improcedentes, e se o pedido contraposto formulado na contestação, de indenização por benfeitorias e retenção do imóvel até o seu pagamento, foi acolhido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca neste processo, em proporções idênticas.
6. Apelo parcialmente provido.